Tribunal: TJDFT
Processo: 0717560-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717560-73.2022.8.07.0000 RECORRENTE: POLIS PROPAGANDA &amp; MARKETING LTDA RECORRIDO: PARTIDO DOS TRABALHADORES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PARTIDO DOS TRABALHADORES. PENHORA VALORES. FUNDO PARTIDÁRIO. CLÁUSULA DE IMPENHORABILIDADE. RECEITAS DIVERSAS. CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS. DOAÇÕES DE PESSOA FÍSICA. PENHORÁVEIS. 1. O art. 833, XI, do CPC, estabelece que são impenhoráveis os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o art. 833, XI, do CPC, impõe a impenhorabilidade absoluta das verbas públicas integrantes de fundos partidários destinados ao financiamento eleitoral. 3. Os partidos políticos dispõem de orçamento próprio, oriundo de contribuições de seus filiados ou de doações de pessoas físicas, que são passiveis de penhora (REsp n. 1.800.265/MS, relator MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/9/2021, DJe de 23/9/2021). 4. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III, IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 833, inciso XI, do Código de Processo Civil, 38 da Lei no 9.096/95 e 16-C da Lei no 9.504/97, asseverando ser possível a constrição dos valores recebidos pelo recorrido a título de fundo eleitoral, uma vez que seria distinto do fundo partidário, porquanto previsto na Lei no 9.504/97, e não estaria abrangido expressamente pela regra da impenhorabilidade; c) artigos 789 e 835, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ser cabível a expedição de ofícios a bancos e empresas com o objetivo de penhorar direitos creditórios. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado JOÃO CARLOS DUARTE DE TOLEDO, OAB/DF 63.559. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 789, 833, inciso XI, e 835, todos do Código de Processo Civil, 38 da Lei no 9.096/95 e 16-C da Lei no 9.504/97. Com efeito, as teses sustentadas pela recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado JOÃO CARLOS DUARTE DE TOLEDO, OAB/DF 63.559. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024